Tribunal: TJSP
Processo: 2005392-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Pedido de gratuidade processual. Comprovação da situação econômica. O artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, dispõe que, antes de indeferir o pedido de gratuidade, seja determinado à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários para concessão. Recurso parcialmente provido.